Tribunal: STF
Processo: RHC 63942
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-18
Data de publicação: 1986-04-18

Ementa:
CRIME CONTRA A HONRA DE MAGISTRADO. PETIÇÃO ASSINADA PELA PARTE E SEU ADVOGADO INDUZ A RESPONSABILIDADE DE AMBOS NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE DISTINGUIR-SE, NA DENÚNCIA, A PARTICIPAÇÃO DE CADA UM. TIPICIDADE DO FATO. DENÚNCIA APTA, NÃO SENDO DE EXIGIR FUNDAMENTAÇÃO DO DESPACHO QUE A
RECEBEU. IMUNIDADE JUDICIÁRIA NÃO SE ESTENDE AS OFENSAS IRROGADAS AO JUIZ (ART. 142, I, DO CÓDIGO PENAL). PRECEDENTE DO S.T.F. RHC-61303.